Tribunal: TJBA
Processo: 8014748-17.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014748-17.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIVALDO PEREIRA DE BRITO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À PRODUTIVIDADE – GIP. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS ENUMERADOS NO ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8014748-17.2022.8.05.0000, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e como Embargado MARIVALDO PEREIRA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator